Tribunal: TCU
Processo: 004.169/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos, em que se aprecia quatro atos de aposentadoria emitidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 260, § 5o, e 262 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Anne Elisabeth Tenório Nogueira, determinando o seu registro. 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de aposentadoria de Dirce Aparecida Soares de Assis, José Luiz da Silveira Bettini e Luiz Felipe da Costa.